Tribunal: TJMT
Processo: 1009921-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009921-85.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NATANAEL LUCAS DE LAETE - CPF: 503.326.861-91 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VARZEA GRANDE (EMBARGADO), IVANI MARIA LUIZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL LUCAS DE LAETE - CPF: 503.326.861-91 (EMBARGANTE), Eduardo Calmon de Almeida Cesar (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AVENTADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDO CARÁTER MODIFICATIVO DO RECURSO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP – NÃO VISLUMBRADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO COMBATIDA –
EMBARGOS NÃO PROVIDOS
.

Os Embargos de Declaração não possuem o precípuo de modificar o julgado, mas tão somente dissipar dúvidas e/ou incertezas criadas por vícios de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existentes nas decisões judiciais, a impedir que sejam utilizados com a pretensão de reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, que conflita com os interesses do embargante.

Portanto, evidenciado o nítido caráter modificativo do recurso aclaratório oposto pela parte, há de negá-lo provimento, por tratar-se de via inadequada para rediscussão da matéria de fato e do conjunto de provas, não sendo o meio próprio e adequado para correção de eventual erro de julgamento que a parte entenda existir.

No mais, mesmo que opostos objetivando o prequestionamento, os Embargos de Declaração reclamam a presença de ao menos um dos vícios previstos em lei, a se constituírem em pressupostos de embargalidade, o que inexiste na hipótese.

Embargos Declaratórios de caráter meramente infringente rejeitados, porque afastadas as hipóteses do art. 619 do CPP.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do v. acórdão prolatado pela c. Terceira Câmara Criminal do eg. TJMT, na ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.o

1009921-85.2020.8.11.0000
, que,
previamente impetrado por esta em favor daquele, teve negada a ordem, unanimamente, pelo aludido órgão fracionário na sessão ordinária de
03/06/2020
.

Em suas razões recursais, acostadas ao processo eletrônico sob o ID 45916976, assevera o embargante que o referido
decisum
padece de vício de
contradição
, por constar a informação de que a Ação Penal n.o 1852-51.2015.811.0002 - código 384698, que responde em 1o grau, já teve a instrução criminal iniciada, com a realização de uma audiência e a redesignação da solenidade em continuação, em razão da suspensão dos atos presenciais em decorrência da situação pandêmica vivenciada, o que afirma contrariar à hipótese concreta, pois, até o momento, não ocorreu qualquer ato instrutório no processo originário, uma vez que a audiência de instrução foi redesignada, por duas vezes, e sequer foi providenciada a transferência do increpado para o distrito da culpa, o qual permanece enclausurado no Estado de São Paulo, a caracterizar o excesso de prazo em sua custódia provisória.

Diante do que expõe, pugna pelo conhecimento e acolhimento do presente recurso, com a interrupção dos prazos para a interposição de outros recursos, para, reconhecendo a contradição alegada, retificar o acórdão combatido, fazendo constar que, até o momento, a instrução criminal da ação penal ajuizada em 1o grau não foi iniciada e, por consequência, reconhecer o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo e relaxar a prisão preventiva do paciente, ora embargante.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões, pugnou pela rejeição dos embargos, ante a inexistência de contradição a ser sanada, entendendo-os com nítido caráter modificativo (ID 50132481).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que os Embargos Declaratórios, objeto desta decisão, são próprios e tempestivos e preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, portanto, são eles conhecidos, recebidos e julgados, na forma abaixo.

Nada obstante o embargante avente a ocorrência do vício de contradição no acórdão proferido no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1009921-85.2020.8.11.0000, ao argumento de que consta no pronunciamento que a instrução da ação penal que responde em 1o grau já teria sido iniciada, quando, na realidade, afirma não ter ocorrido qualquer ato instrutório, tampouco a efetivação da sua transferência para o distrito da culpa, permanecendo enclausurado provisoriamente no Estado de São Paulo, a caracterizar a coação ilegal por excesso de prazo e ensejar o relaxamento da prisão preventiva, entendo que
razão não lhe assiste.

E assim considero porque, como é sabido, os embargos de declaração constituem-se em espécie de recurso que visa
dissipar dúvidas ou incertezas criadas por omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão judicial
, sendo, portanto, cabíveis em face de manifestações judiciais de cunho decisório com o objetivo de aclarar algum ponto capaz de gerar dúvidas ou que esteja omisso, ou, ainda, para afastar equívocos em relação ao que pronunciou o magistrado ou o colegiado.

Por conseguinte, é
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destina a modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Nessa esteira, o alegado vício de
contradição
refere-se à existência de proposições inconciliáveis entre si, ou seja, um conflito de ideias, uma dicotomia, uma incompatibilidade entre as teses expostas (acusatórias e defensivas, sejam fáticas ou jurídicas) ou entre as teses e o dispositivo.

Contraditório, pois, para efeito de saneamento por Embargos Declaratórios, é empregado no sentido de ilogicidade da própria decisão, em que a fundamentação não conduz à conclusão ou a fundamentação é incompatível em si mesma.

Partindo desse raciocínio, descabe falar em vício de contradição na decisão embargada, porquanto foram bem expostas as razões pelas quais não foi reconhecido o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo, nem acolhido o pretendido relaxamento ou revogação da prisão preventiva do paciente, ora embargante, inexistindo no aludido pronunciamento judicial qualquer menção de que a instrução criminal da ação penal ajuizada em 1o grau já tivesse sido iniciada, como quer fazer crer a i. defesa.

Isso porque, depreende-se do
decisum
que a audiência instrutória, inicialmente designada para o dia
25/03/2020
, e a reiterada solicitação de transferência do acusado para o Estado de Mato Grosso tiveram que ser prorrogadas devido as medidas de prevenção à proliferação do novo coronavírus, como a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais, tomadas pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, que, por serem excepcionais e indispensáveis nesse momento pandêmico para garantir a saúde de toda a coletividade, e não uma punição ao sujeito encarcerado, não violam o princípio da razoável duração do processo.

E tal circunstância aliada à necessidade de expedição de cartas precatórias para a cientificação pessoal do denunciado acerca dos atos processuais e à ausência de desídia do i. órgão ministerial e/ou do d. magistrado singular na condução do feito, uma vez que as providências necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil,

afastam a alegação de que há excesso de prazo no trâmite processual.

Além do mais, consta no pronunciamento judicial a impossibilidade de revogar a prisão preventiva ou substituí-la por cautelares menos severas, previstas no art 319 do CPP, pois a ordem prisional está lastreada na hipótese autorizadora do art. 313, inc. I, do mesmo
códex
e idoneamente fundamentada na existência de indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, por existir um risco concreto de que, uma vez em liberdade, o increpado foraja, mantendo-se em local incerto e não sabido, a fim de inviabilizar sua eventual responsabilização criminal, como, aparentemente, vinha fazendo, haja vista ter sido capturado depois de mais de quatro anos da prolação do decreto segregatício em outro Estado da Federação.

Outrossim, ao ser questionado na repartição policial se reside em casa própria ou alugada, o paciente, ora embargante, teria afirmado que “
vive em casa de amigos”
, do que se denota não possuir morada definida, a dificultar sobremaneira a sua eventual localização, caso seja beneficiado com a soltura.

Com isso, porque demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, e estando as razões de decidir coadunadas com a linha intelectiva firmada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo no 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT, no sentido de que “
A fuga do agente,
assim entendida como evasão do cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”
, não há falar em colocação do sujeito em liberdade.

Logo, o que se

nota é que o embargante, no claro propósito de obter a reforma do acórdão avesso aos seus interesses, destacou nos aclaratórios como contraditório um trecho que pertine à ementa de um precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi utilizado no voto condutor da decisão embargada para respaldar o argumento de que as providências adotadas no âmbito do Poder Judiciário para conter o avanço da COVID-19 não ensejam coação ilegal por excesso de prazo, mesmo porque em momento algum foi afirmado que o citado julgado se tratava de caso idêntico à hipótese versada, a demonstrar a ausência de qualquer contradição no pronunciamento judicial recorrido.

Veja-se o excerto do acórdão vergastado que trata do assunto,
in verbis:

“Diante do cenário acima delineado, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, embora segregado cautelarmente desde o dia 25/08/2019, ou seja, há mais de 09 (nove) meses, sem que a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri tenha sido encerrada,
não verifiquei, até o momento, qualquer descaso das autoridade judiciais na condução do feito
.

Ao contrário, ao que tudo indica as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil, justificando-se certo elastério no trâmite processual na necessidade de expedição de carta precatória para a cientificação pessoal do increpado, que se encontra custodiado no Estado de São Paulo, não tendo sido até o momento providenciada a sua transferência para o Estado de Mato Grosso; bem assim no momento pandêmico ora vivenciado, que exigiu a adoção de medidas de prevenção à proliferação do novo coronavírus, como a suspensão dos atos e prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho em todo o Poder Judiciário Mato-Grossense.

Desta feita, não há como considerar que houve violação ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que as medidas sanitárias e de isolamento social que estão sendo tomadas são excepcionais, indispensáveis e transitórias para o controle da propagação do contágio da COVID-19, que atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição ao encarcerado.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu, considerando como justificável certo elastério no trâmite processual em razão da suspensão dos atos e prazos processuais diante da atual situação pandêmica vivenciada, como se verifica no seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS ORIGINÁRIOS. SÚMULA N. 182/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO CONFIRMADA.

(...)

5. Por outro lado, não se desconhece que a Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

(...)

7. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Precedentes.

8. In casu, o Tribunal afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal que envolve mais de um réu e visa à apuração de conduta grave (homicídio qualificado); o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.

9. Por fim, destaco que informações colhidas no sitio eletrônico do Tribunal estadual dão conta de que [a] instrução já foi iniciada e a audiência em continuação, anteriormente prevista para 02/04/2020, foi redesignada para 03/09/2020, vez que "ficaram suspensas, até o dia 30 de abril de 2020, todas as audiências presenciais no âmbito do Poder Judiciário, devido a pandemia do coronavírus".

10. Agravo regimental não conhecido. Recomenda-se ao Juízo processante que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal” (AgRg no RHC 123.804/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) – negritei.

Assim, como a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), no caso em apreço, não vislumbro motivos para considerar a ilegalidade da medida extremada imposta em desfavor do paciente”

Desta feita, constata-se que o alegado vício da contradição trazido nos embargos apresenta-se, na verdade, como travestido pedido de reforma do v. acórdão, contudo, os Embargos Declaratórios servem apenas para corrigir sentença, acórdão ou qualquer outra decisão judicial que contenha obscuridade, contradição e/ou omissão, enumeradas nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, e somente nestas hipóteses, não tendo o condão de reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida.

À vista disso, restando evidente que o acordão vergastado não se mostra contraditório, mas, apenas, avesso aos interesses do embargante, torna-se inadmissível o provimento dos presentes aclaratórios, visto que não se prestam a corrigir “erro de julgamento”, sob a ótica da parte, a qual almeja, na verdade, a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do
habeas corpus
, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita.

Com isso, eventual insatisfação do embargante com o deslinde do seu
habeas corpus
deve ser buscada pelo meio cabível para a reforma do julgado, não sendo possível esta alteração em sede de Embargos Declaratórios.

E, mesmo para fins de
prequestionamento
, os
aclaratórios
tem suas hipóteses de cabimento traçadas no art. 619 do CPP, sendo ainda incontroverso que o julgador não é obrigado a responder ou comentar explicitamente todos os argumentos expendidos pela parte, tampouco sobre os artigos de lei por ela mencionados, se ao final decidiu a questão controversa de forma fundamentada, como é o caso dos autos.

Nesse sentido,
verbis
:

“Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”.
(STJ – REsp 88.365/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/1996, DJu 17/06/1996, p. 21497) – Grifei.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nos autos do
Habeas Corpus
n.o 1009921-85.2020.8.11.0000 e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020